Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002842-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (AGRAVANTE), EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR - CPF: 034.242.856-09 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO registrado(a) civilmente como ANTONIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO - CPF: 144.169.800-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSALINA DE LARA CAVALHEIRO (AGRAVADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), ROSALINA DE LARA CAVALHEIRO - CPF: 567.284.331-04 (AGRAVADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DOS JUROS DA CONDENAÇÃO - EVENTO DANOSO – MOMENTO EM QUE A PARTE AUTORA TOMOU CONHECIMENTO DO ILÍCITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

No caso em questão, resta insofismável que deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que os autores, ora agravados, tomaram ciência da existência de uma procuração inquinada de falsa, elaborada pelos agravantes e da qual adveio a condenação de indenizar os danos emergentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO WILSON MARTINS e EDÉSIO SOARES ARAÚJO JÚNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0005079-07.2016.8.11.0037, manejado por ANTÔNIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO e ROSALINA DE LARA CAVALHEIRO, julgou parcialmente procedente a impugnação, para reconhecer o excesso de execução em relação aos honorários sucumbenciais e, ato contínuo, homologou o cálculo apresentado pelos exequentes.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que o cálculo homologado pelo Juízo de origem considerou que o evento danoso e, portanto, o marco inicial para a cobrança de juros da condenação, se deu a partir da data de 07.04.2008, data em que teria ocorrido a fraude na assinatura da procuração.

Defendem que os autores, ora agravados, tomaram conhecimento do fato em 2016, sendo, portanto, esse o momento do dano para fins de incidência de juros.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A discussão do presente recurso gravita em torno da decisão de origem, que ao rejeitar em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou como marco inicial, para a cobrança de juros da condenação, a data do evento danoso, que no caso, sucedeu com a elaboração da procuração falsificada pelos agravantes, em 07.04.2008.

No caso dos autos, colhe-se o seguinte comando da sentença prolatada nos autos de origem,
in verbis
(id nº 44104776):

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento à parte requerente, do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais,
valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento
in casu
a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. (destaquei e grifei)

Ao reexaminar o feito, em sede de recurso de apelação cível, este tribunal manteve a sentença em questão, exceto quanto ao valor da condenação, que foi reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A propósito:

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor indenizatório ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como se vê, tanto da parte dispositiva das decisões, quanto da própria fundamentação de ambos os julgados, não se verifica com a exatidão necessária, qual exatamente é o marco definido pelo Juízo quanto aos juros de mora.

Como dito, o executado, ora agravante, defende que o marco inicial deve ser considerado a data em que os autores, ora agravados, tomaram ciência do ilícito, ou seja, em janeiro do ano de 2016.

Por sua vez, os exequentes, ora agravados, defendem que a data em questão deve considerar a data do evento danoso, o que em nada se confunde com a data em que tomaram ciência do ilícito.

Na espécie, no caso em questão, resta insofismável que deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que os autores, ora agravados, tomaram ciência da existência de uma procuração inquinada de falsa, elaborada pelos agravantes e da qual adveio a condenação de indenizar os danos emergentes.

Mais precisamente, os autores tomaram ciência inequívoca acerca da assinatura falsificada no início do ano de 2016, consoante narrado por eles mesmos na petição inicial, datada de em 11 de julho de 2016.

A propósito, os autores, ora agravados, narraram o seguinte na petição de ingresso:

Então, feitas essas considerações, assiste razão aos executados, ora agravantes, sobretudo, porque, acaso fosse considerada a data do evento danoso, em 07.08.2008, a lide enfrentaria problemas com a prescrição (artigo 202, § 3º do Código Civil), uma vez que ajuizada a demanda apenas 8 (oito) anos depois.

Nesses termos, deve ser reformada a decisão de origem, para que a incidência dos juros de mora da condenação tenha como marco inicial, o mês de janeiro de 2016.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar como marco inicial da cobrança de juros de mora da condenação o mês de janeiro de 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023